Tribunal: TJES
Processo: 5002917-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002917-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEIR ONOFRE PIASSI

AGRAVADO: JOSE GERALDO MANHONE DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PRIMA FACIE DO AGRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CUIDADOR EM TEMPO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória para determinar o custeio, pelo requerido, das despesas com sessões fisioterápicas e cuidador em tempo integral, em decorrência de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas ao custeio do tratamento fisioterápico; (ii) verificar se há obrigação do requerido arcar com despesas de cuidador em tempo integral.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O boletim de ocorrência do acidente atesta que o agravado admitiu ter invadido a contramão e colidido com o veículo da agravante, configurando, em cognição sumária, probabilidade do direito
.

4
.
Em caso de acidente com responsabilidade evidenciada e consequências lesivas relevantes, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento de saúde à vítima, especialmente quando demonstrada a necessidade em laudo médico
.

5
.
O laudo ortopédico atesta necessidade de fisioterapia diária por 180 dias, sendo suficiente para amparar a liminar de custeio pelo agravado, em razão da obrigação de reparar os danos causados
.

6
.
O pedido de custeio de cuidador em tempo integral extrapola os limites da obrigação do causador do acidente, pois não se refere a cuidado especializado de saúde, mas sim a tarefas pessoais de apoio, cuja responsabilidade primária recai sobre a família.

7
.
O periculum in mora resta evidenciado diante da urgência da medida para assegurar a reabilitação da agravante, idosa e impossibilitada de deambular, sendo irreversível o dano à saúde caso não iniciado o tratamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A responsabilidade prima facie do causador do acidente autoriza o deferimento de tutela de urgência para custeio de tratamento fisioterápico, desde que comprovada a necessidade por laudo médico. Por outro lado, não é devida a cobertura de despesas com cuidador em tempo integral, por não se tratar de obrigação típica do responsável pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, arts. 28 e 29, II..

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009222-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 14.07.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0001053-31.2012.8.08.0023, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002917-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEIR ONOFRE PIASSI
Advogado do(a) AGRAVANTE: OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR - RJ126321-A
AGRAVADO: JOSE GERALDO MANHONE DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: SAMIRA RIBEIRO DA SILVA - ES33520-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto por
Adeir Onofre Piassi
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória, para determinar ao requerido o custeio de suas despesas com o tratamento de saúde (fisioterapia e cuidadora em tempo integral), até o fim da convalescença.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a necessidade do tratamento com fisioterapia e da assistência de cuidadora em tempo integral decorre das sequelas provocadas pelo acidente de trânsito, ocorrido por culpa exclusiva do motorista de caminhão Agravado, que invadiu a contramão de direção, colidindo violentamente com o veículo da agravante.

Restou deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, em decisão de ID 12430651, para, reformando a decisão agravada, determinar que o agravado custeie a realização das sessões fisioterápicas da agravante pelo prazo remanescente descrito em laudo para convalescença, isto é, até o dia 05/05/2025, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos em parte.
Explico
.

Consoante sabido, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação.

Da análise dos autos
, observo
que os fatos narrados e documentos acostados pel
a agravante
são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris

d
a pretensão deduzida, diante da aparente
responsabilidade
d
o
condutor requerido
no
acidente
em questão
.

Com efeito, o Boletim Unificado n° 50942928, lavrado pela autoridade policial de trânsito na presença de todos os envolvidos no acidente automobilístico (ID 12402077), fez constar declaração do próprio requerido no sentido de que, na condução do reboque, invadiu a contramão da pista de rolamento, vindo a colidir com o veículo da agravante. Vejamos:

“
[...] AO CHEGARMOS NO LOCAL, JÁ SE FAZIA PRESENTE O RESGATE DO SAMU E DO HOSPITAL UNIMED. FOI IDENTIFICADO O NACIONAL
JOSE GERALDO MANHONE DA SILVA
, RG 988202 SPTC ES, HABILITADO CNH. Nº 02788752574, CAT. AD, VAL: 13/03/2028, QUE CONDUZIA O CAMINHÃO FORD/ CARGO 816 S DE PLACA ODM-7297, DEVIDAMENTE LICENCIADO.
O MESMO RELATOU A GUARNIÇÃO QUE ESTAVA SOZINHO NO CAMINHÃO
, DESCENDO A REFERIDA VIA SENTIDO CENTRO,
QUANDO NO SEMAFORO UMA MOTOCICLETA PAROU COM O SINAL FECHADO

E NA TENTATIVA DE PARAR O CAMINHÃO AQUAPLANOU EM DIREÇÃO AO MOTOQUEIRO
, NESSE INSTANTE ELE PUXOU O VOLANTE PARA ESQUERDA
VINDO A INVADIR A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDIR COM OUTRO VEICULO.
O CONDUTOR JOSÉ GERALDO NÃO SOFREU NENHUMA LESÃO. FOI OFERTADO O TESTE DO ETILOMETRO UTILIZANDO O APARELHO DRAGER ALCOTESTE 7510 Nº TEST 484 QUE RESULTOU 0,0 MG/L.” (grifei)

É sabido que o boletim de ocorrência goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, devendo prevalecer na apuração dos fatos em acidente de trânsito, salvo se houver prova concreta e segura em sentido contrário aos termos descritos no documento – ainda mais quando lavrado na presença de ambas as partes envolvidas no sinistro, como no caso dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n° 0001053-31.2012.8.08.0023. Relatora: Des(a). Janete Vargas Simões. DJe: 10/11/2022)

Não fosse só, registro
que deve ser
presum
ida
a responsabilidade do condutor que
avança a pista de rolamento
na
contramão
de direção
e colide em
outro veículo,
esteja
este último parado ou em movimento,
vez
que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem.

Cito os dispositivos legais pertinentes do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Certo é que a dinâmica do acidente poderá ser melhor apurada após realizada a instrução, entretanto, dada a inequívoca lesão sofrida pela vítima e as dificuldades por que passa, a evidência
prima facie
de responsabilidade do requerido pelo acidente em questão autoriza a concessão da medida liminar para custeio das despesas com tratamento médico, pelo tempo necessário à convalescença.

Especificamente nesse ponto, o laudo médico de ID 56596953, lavrado por médico especialista em ortopedia, atesta a necessidade da agravante de tratamento com sessões diárias de fisioterapia motora para reabilitação, na periodicidade de 5 (cinco) vezes por semana, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Portanto, deve o agravado custear a realização das sessões fisioterápicas pelo prazo remanescente descrito em laudo para convalescença, isto é, até o dia 05/05/2025, sob pena de responsabilização
ad eternum
.

De outro lado, razão não assiste à agravante quanto ao pedido de custeio de cuidadores, uma vez que não se trata de gasto inerente ao tratamento de saúde deferido e, portanto, não se incluem no âmbito da responsabilidade extracontratual do causador do acidente.

Isso porque os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ajuda para deambulação e/ou ministração de medicamentos simples) afiguram-se obrigação primária da família, não restando obrigado o agravado a custear este tipo de serviço de cuidador, muito menos em tempo integral.

Gize-se que a assistência por cuidadores não se confunde com cuidados especializados a serem, rigorosamente, desempenhados por médicos, enfermeiros ou demais profissionais especializados nas diversas áreas da saúde – estes, sim, de responsabilidade do causador do acidente, com vistas à integral convalescença e recuperação da saúde da agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, reitero que a tutela de urgência pugnada visa resguardar a manutenção da saúde da autora e o seu tratamento clínico, minimizando as consequências do acidente, sendo, portanto, pertinente neste momento, evitando um possível dano irreparável à vítima e no resguardo de sua recuperação.

Sopesando os riscos decorrentes da tutela liminar, vislumbro existir muito mais risco à vítima, idosa e fragilizada, que se viu impossibilitada de deambular em razão das lesões do acidente aparentemente causado pelo requerido, do que a este último em resguardar seu interesse patrimonial, que poderá reaver a quantia despendida em caso de improcedência do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE. ALTA PROBABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELO SINISTRO. VÍDEOS INDICATIVOS DE QUE AVANÇOU O SINAL VERMELHO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. De acordo com artigo 300, caput, do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ao passo que, em seu § 3º, consta a regra de que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. II. In casu, vislumbro presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência postulada no âmbito de Primeiro Grau concernente à locação de veículo em prol do Autor, custeada pelo Requerido, porquanto demonstrada a (I) probabilidade do direito invocado pelo Autor, eis que os vídeos apresentados (Id nº3771463) sugerem que o sinistro fora causado, exclusivamente, em razão de imprudência do Requerido, que avançou o sinal vermelho e atingiu o veículo conduzido na via perpendicular pelo Autor e que seguia com o sinal aberto, o (II) periculum in mora, pois o veículo abalroado consistia no meio de transporte do Autor e de sua Genitora, que padece de diversos problemas de saúde, além de não possuir condições financeiras de o reparar, na medida em que é assalariado, auferindo rendimentos de cerca de 01 (um) salário mínimo (Id nº 3381670 - Pág. 11), ao passo que o orçamento do automóvel foi orçado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, (III) diante da alta probabilidade de procedência do pedido exordial e do fato de o Autor oferecer o veículo que deverá ser reparado às custas do Requerido como garantia de eventual reversibilidade da pretensão de concessão da tutela de urgência, não há risco de irreversibilidade. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão de efeito revogada. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009222-39.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 14/Jul/2023)

Assim, em que pese o esforço argumentativo da recorrida em contrarrazões, não verifico elementos suficientes para desconstituir as conclusões alcançadas pela decisão inicial – sendo certo que a questão acerca da existência de cobertura contratual de plano de saúde em favor do agravante ainda não foi analisada em primeiro grau, e poderá ser melhor elucidada após a fase instrutória.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal antecipada,
determinar que o agravado custeie a realização das sessões fisioterápicas da agravante
a partir de 27/02/2025,
pelo prazo remanescente descrito em laudo para convalescença, isto é, até o dia 05/05/2025,
mediante depósito judicial nos autos,

condicionad
o
o pagamento à comprovação das sessões realizadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.